Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-32.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005659-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BRASILINA SOUZA DA COSTA - CPF: 353.900.691-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SAQUE REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO PLÁSTICO E SENHA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo a

operação de saque do limite de cartão de crédito sido realizada, mediante o comparecimento em terminal de autoatendimento bancário, por meio da utilização dispositivo plástico e a senha respectiva, inexiste circunstância caracterizadora do vício de consentimento, capaz de nulificar e/ou justificar a convolação do contrato para empréstimo pessoal consignado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Brasilina Souza da Costa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco PAN S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Nas razões recursais, a autora afirma buscou a instituição financeira para a realização de contrato empréstimo consignado e que, não obstante, os valores foram liberados como saque com cartão de crédito, com a finalidade de impor-lhe taxas de juros mais elevadas.

Enfatiza que os valores foram disponibilizados em sua conta bancária, por meio de TED.

Pondera que a contratação teve início com o Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2006, e que, a partir do ano de 2011, não se verifica qualquer outra utilização do cartão de crédito para compras e saques.

Disse que nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão do Banco Pan e que a dívida lançada de tornou impagável, em razão dos encargos incidentes sobre a operação que lhe foi atribuída pelo banco.

Sustenta que a conduta perpetrada pelo banco está eivada de má-fé e que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que lhe foi disponibilizado serviço diverso do pleiteado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, com a condenação da instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, além do pagamento da indenização por danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 127022166, suscitando a ocorrência da prescrição da pretensão formulada e a ilegitimidade passiva, relacionado ao período anterior à aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

A instituição financeira sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, em relação ao período anterior à arrematação do
Banco Cruzeiro do Sul
por ela, uma vez que esta foi a instituição financeira que celebrou a avença questionada.

Sem razão, contudo, porquanto é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço decorrente da carteira de crédito adquirida.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo havido cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ). O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(N.U 0010383-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Logo, REJEITO essa preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES)

Eminentes pares:

O banco apelado sustenta, em sede de contrarrazões, a ocorrência da prescrição parcial da pretensão indenizatória, a ser reconhecida no período anterior a fevereiro de 2018, em razão da incidência do prazo trienal do artigo 206, §3º, IV e V, do CC, ou alternativamente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato em discussão foi
firmado com o Banco Cruzeiro do Sul em 13/01/2006 e a ação ajuizada em 24/02/2021.

Sem razão, mais uma vez.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento.

Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA. ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança. 2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma. 3.
Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC
. 4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado. 5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC. 6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora. 7. Desprovimento dos recursos.
(TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator: Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - JUROS. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis teve início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
- O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação - Sendo incontroversa a contratação do empréstimo consignado para pagamento mediante saque no cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros nos contratos bancários. (Des. Evangelina Castilho Duarte). - vv. Se há nos autos prova de que a parte autora foi induzida a erro, uma vez que pensou estar contratando um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, estava o banco réu fornecendo-lhe um cartão de crédito, já com débito em conta, sobre cujos valores incidiram elevadíssimos juros, típicos dessa espécie de operação em conta, deve haver a adequação do pacto, para que os valores cobrados pela instituição financeira sejam pagos conforme a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para esse tipo de contratação, desde a data do ajuste. (Des. Valdez Leite Machado).
(TJ-MG - AC: 10000205301484001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Na hipótese, conforme se infere do Holerite juntado pela autora, o desconto relativo ao contrato questionado ocorreu, pelo menos, até outubro de 2019, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional decenal para ao ajuizamento desta ação.

Nesse contexto, tendo esta ação sido ajuizada em
24/02/2021
, não há que se falar em prescrição.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

No caso em apreço,

Maria Brasilina
ingressou com esta ação, relatando, em breve resumo, que, enquanto servidora pública, buscou o banco requerido para obtenção de empréstimo consignado.

Diz que, todavia, posteriormente, verificou a existência de descontos em sua folha de pagamento, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, que alega jamais ter contratado.

Com base nessas alegações, e nos argumentos de direito mencionados na peça inaugural, pugnou pela conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, pela devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros e correção monetária na forma legal, e ao pagamento da indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular, não se convencendo da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Antes de adentrar na análise da irresignação recursal,
reputo necessário registrar que já tive a oportunidade de analisar casos semelhantes, em que, da detida análise do acervo documental colacionados aos respectivos processos, convenci-me da verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora, razão pela qual reconheci o propalado vício de consentimento.

Todavia, o caso específico dos autos registra certas peculiaridades, que o diferencia daqueles acima referidos.

Da análise das faturas colacionadas pela instituição financeira, extrai-se que todo o débito é composto apenas de compras e saques realizados por meio de utilização do cartão plástico,
todos efetuados em terminais de autoatendimento 24 horas
, consoante de infere das faturas colacionadas ao id. 127018793 - Pág. 89 e seguintes (fls. 304/371), com especial destaque para a fatura de id. 127018793 - Pág. 153, com vencimento em
15/12/2010
, que registra, sozinha, um total de 15 (quinze) saques, todos realizados no mês de novembro de 2010, em terminais de autoatendimento bancário e, portanto, mediante a utilização do cartão plástico e da senha respectiva.

Não há registro de saques realizados por meio de disponibilização de numerário via TED em conta corrente, como mencionado pela autora, e cujo procedimento, por assim considerado atípico, conduz, juntamente com outros elementos, a aferição da verossimilhança, justificadora da procedência dos pleitos autorais, em processos que possuem a mesma causa de pedir, porque reconhecida a existência do vício de consentimento.

TODAS operações de saque, embasadoras dos pedidos formulados neste processo, foram REALIZADAS POR MEIO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO 24 HORAS, e, conforme registros apontados pelas faturas juntadas, ocorrem, pelo menos, desde dezembro de 2007 (id. 127018793 - Pág. 90).

Também é possível aferir que, durante todos esses anos (desde 2008, pelo menos) não houve qualquer pagamento efetuado pela autora, além daquele percentual mínimo debitado diretamente de seus vencimentos.

Desse modo, e analisando as faturas colacionadas ao processo, conclui-se que toda dívida, que se protrai desde 2006, conforme assertiva da própria autora, é composta apenas de saques e compras por ela efetivados, bem como de encargos contratuais inerentes à operação contratada, que, como cediço, são os mais elevados do mercado, por tratar-se de crédito rotativo.

Portanto, o acervo probatório colacionado aos autos, demonstra, de maneira insofismável, que a autora tinha pleno conhecimento da operação de cartão de crédito contratada, e que aderiu, de forma clara, com a contratação, usufruindo de todos os benefícios que lhe foram ofertados.

Como dito antes, o que difere esta lide daquelas mencionadas anteriormente, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de não ter havido, naqueles casos, a realização do saque, por meio do cartão de crédito, tendo, o numerário solicitado, sido disponibilizado diretamente na conta bancaria do mutuário, circunstância que contribuiu para a crença de que os autores daquelas demandas estariam, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante se dirigiu aos terminais de autoatendimento bancário para realizar os saques, mediante a utilização do “cartão plástico”.

Assim, por mais que se esforce a autora, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento.

Logo, sem que tenha ficado comprovado o alegado vício de consentimento, não há como vingar a tese lançada na petição inicial, circunstância que impõe o não provimento do recurso.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –– SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS

- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS -

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez
utilizado o cartão de crédito na forma de saques
e ainda, de compra em estabelecimento, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Sendo o recurso provido e a sentença reformada a inversão do ônus sucumbenciais é medida que se impõe.
(N.U 1042944-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; com as ressalvas o artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022